Tribunal: TJDFT
Processo: 0701251-79.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. DESPESAS MENSAIS COMUNS. NEGÓCIO JURÍDICO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ERRO SUBSTANCIAL. AUTOCOMPOSIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DISPOSIÇÃO A RESPEITO DA RESPONSABILIDADE PELOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA ADVOGADA. INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar sobre a responsabilidade da autora ao pagamento de honorários de advogado em favor da advogada do réu.
2. Os honorários de advogado têm a função de remunerar o advogado que atuou na causa, observado seu grau de zelo e de complexidade do trabalho. Assim, tendo havido a efetiva atuação do profissional, os honorários de sucumbência são devidos. 2.1. Ressalte-se que o art. 90 do CPC prevê que os honorários de sucumbência serão devidos mesmo diante de casos de desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido.
3. A transação deve ser interpretada de modo restritivo, em conformidade com o art. 843 do Código Civil. 3.1. A celebração de transação entre as partes a respeito de parte do objeto da demanda, a despeito de proporcionar o proferimento de sentença com o exame do mérito, não é causa da perda do interesse de agir da advogada do réu, que não participou da transação, ainda que tenha havido disposição a respeito da responsabilidade pelo pagamento dos honorários de advogado.
4. Recurso conhecido e provido.